Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703324-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA RECORRIDO: FLAVIO LUIZ DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. E-VIDA. RECUSA DA OPERADORA EM AUTORIZAR AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA CONTENDO A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO (NATUREZA OFF-LABEL) E A CIRCUNSTÂNCIA EMERGENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - Os Planos de Saúde de autogestão não se subsumem às leis consumeristas, a teor do enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2 - O Rol de Procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e não taxativo. Portanto, não esgotam os procedimentos médicos que devem ser cobertos pelo Plano de Saúde. 3 - É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em custear as despesas de medicamentos indispensáveis ao tratamento do paciente, demonstrado por laudo e prescrito por médico profissional, a quem compete especificar o tratamento necessário à enfermidade. 4 - Os honorários de advogado devem ser fixados pelo magistrado, com fulcro no princípio da equidade, levando-se em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, com observância ao trabalho desenvolvido pelo causídico e o grau de dificuldade da causa. 5 - Recursos da parte ré e do réu conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos artigos 10, inciso I e §§ 4o e 6o, da Lei 9.656/1998 e 4o, inciso II, da Lei 9.961/2000, sob o argumento de ser legítima a recusa da operadora de plano de saúde de custear medicamento fora das hipóteses previstas na bula (off label). No aspecto, colaciona julgado do STJ com a finalidade de demonstrar divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a conclusão firmada pelo órgão julgador está em conformidade com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label. 3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) Incidente, no caso, o enunciado 83 da Súmula do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.457.113/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019